Tribunal: TJMT
Processo: 1034702-92.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034702-92.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA DIAS - CPF: 028.542.311-80 (APELANTE), LUIS ANTONIO MATHEUS - CPF: 127.081.028-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA EM DEDO DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jeferson da Silva Dias contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 04/03/2019, no qual uma barra de aço atingiu sua mão direita e causou fratura em dedo da mão. A parte autora sustentou a existência de sequelas permanentes, dor, perda de força e limitação funcional para atividades manuais, enquanto a perícia judicial reconheceu sequela de fratura do terceiro dedo da mão direita, com limitação leve da mobilidade interfalangeana distal, mas concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; e (ii) estabelecer se a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução permanente, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a justificar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, e a realização de nova perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

4.

A parte autora exerce regularmente o contraditório quando impugna o laudo pericial, apresenta parecer técnico particular e obtém esclarecimentos complementares do perito judicial.

5.

A discordância da parte com a conclusão do perito judicial não configura cerceamento de defesa nem autoriza a renovação indefinida da prova técnica.

6.

O auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

7.

O Tema 416 do STJ afasta a relevância do grau da lesão ou do maior esforço, mas não dispensa a demonstração de efetiva redução funcional da capacidade laborativa habitual.

8.

A existência de sequela anatômica ou limitação leve não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente quando a prova técnica afasta repercussão funcional no trabalho habitual.

9.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes e complementado após impugnação específica, prevalece quando apresenta conclusão fundamentada, coerente e não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

10.

A perícia judicial constata limitação leve da mobilidade interfalangeana distal do terceiro dedo da mão direita, mas afasta comprometimento da força de preensão, da destreza manual, da necessidade de maior esforço e da redução funcional parcial para o desempenho da atividade habitual.

11.

A ausência de comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente com efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. A mera sequela anatômica, desacompanhada de repercussão funcional, não autoriza a concessão do auxílio-acidente. 3. O Tema 416 do STJ pressupõe a demonstração de redução funcional, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. 4. Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial e o laudo complementar esclarecem suficientemente a matéria técnica controvertida. 5. O laudo pericial judicial prevalece quando é fundamentado, coerente e não infirmado por prova técnica robusta em sentido contrário.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, 370, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJMT, Apelação nº 1028991-09.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.06.2026, publicado no DJE 02.07.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jeferson da Silva Dias, que, nos autos da Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na concessão de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, em 23/07/2019, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

O Apelante aventa a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de esclarecimento suficiente da matéria pela prova pericial de forma que seria cabível a realização de nova perícia médica.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, pois teria se baseado em laudo pericial insuficiente, produzido em ação anterior, sem que lhe fosse oportunizada nova perícia médica nos presentes autos.

Argumenta que a prova técnica não teria analisado adequadamente as sequelas permanentes, tampouco o impacto funcional da lesão no exercício de sua atividade habitual de auxiliar de produção, especialmente quanto à necessidade de maior esforço físico para o desempenho das mesmas funções.

Defende que a concessão do auxílio-acidente possui natureza indenizatória e não exige incapacidade total, bastando a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, bem como o art. 104, II, do Decreto n.º 3.048/99.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica. Subsidiariamente, postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, o pagamento das parcelas vencidas e a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Jeferson da Silva Dias, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na concessão de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, em 23/07/2019, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

Jeferson da Silva Dias ajuizou a Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando que 04/03/2019, sofreu acidente de trabalho enquanto exercia a função de auxiliar de produção na empresa Açofer Indústria e Comércio Ltda, ocasião em que uma barra de aço teria atingido sua mão direita, causando fratura em dedo da mão.

Alegou que, em razão do infortúnio, recebeu benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária, NB 627.246.509-6, no período de 20/03/2019 a 22/07/2019, mas que, após a cessação do benefício, permaneceram sequelas permanentes, consistentes em dor, perda de força e limitação funcional, especialmente para atividades manuais, o que teria reduzido sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Com fundamento no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, requereu a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além dos consectários legais.

Realizada a perícia, o expert judicial consignou que o autor apresentava sequela de fratura do terceiro dedo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho, submetida a tratamento conservador e já consolidada clinicamente. Constatou, ainda, limitação leve da mobilidade interfalangeana distal do referido dedo, preservadas as demais mobilidades, força e tônus muscular dos membros superiores.

Não obstante, concluiu que não havia comprometimento funcional capaz de reduzir a capacidade laborativa habitual do periciado, razão pela qual afirmou não ter sido constatada redução permanente da capacidade para o trabalho.

O INSS apresentou contestação sustentando que o laudo pericial produzido em juízo descaracterizava o pleito autoral, por concluir pela capacidade plena da parte autora e pela inexistência de redução da capacidade laborativa em razão de sequela de acidente. Defendeu, assim, a manutenção do ato administrativo e a improcedência do pedido, além de suscitar questões gerais relativas à necessidade de preenchimento dos requisitos legais dos benefícios por incapacidade, à observância da prescrição quinquenal, à fixação de honorários nos termos da Súmula 111 do STJ e à compensação de valores eventualmente pagos.

Em réplica e impugnação ao laudo pericial, o autor alegou que a prova técnica teria desconsiderado a existência de sequela funcional permanente e o caráter indenizatório do auxílio-acidente, cuja concessão não dependeria do grau da limitação, mas da comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual.

Sustentou que a função de auxiliar de produção exige esforço manual, manipulação de peças, ferramentas e materiais metálicos, de modo que a limitação no dedo da mão direita implicaria maior esforço para o exercício da atividade anteriormente desempenhada.

Juntou parecer técnico de médica assistente, no qual se concluiu que a sequela consolidada desde 2019 ocasionaria necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, e requereu a intimação do perito para prestar esclarecimentos, a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a desconsideração do laudo judicial.

O Juízo de origem determinou a intimação do perito para esclarecimento dos pontos controvertidos. Em laudo complementar, o expert confirmou a existência de sequela de fratura do terceiro dedo da mão direita, com limitação leve da mobilidade interfalangeana distal, mas manteve a conclusão anterior, afirmando não ter constatado repercussão na força de preensão, na destreza manual, na necessidade de maior esforço ou na redução funcional parcial para o desempenho da atividade habitual.

O Juízo singular, prolatou sentença, julgando improcedente o pedido e consignou que, embora o auxílio-acidente dependa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente, da redução da capacidade laborativa e do nexo causal, a prova pericial não demonstrou redução da capacidade para o trabalho habitual.

Destacou que a existência de sequela residual não importa, necessariamente, em redução da capacidade laboral, especialmente porque o laudo judicial e os esclarecimentos complementares foram considerados suficientes e bem fundamentados.

Contra essa sentença, Jeferson da Silva Dias, interpôs este Recurso de Apelação.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa, em razão da suposta insuficiência do laudo pericial e da necessidade de realização de nova perícia médica.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que reputar inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Do mesmo modo, o art. 480 do Código de Processo Civil autoriza a realização de nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso dos autos, não se verifica a alegada insuficiência probatória. Ao contrário do que sustenta o Apelante, foi realizada perícia médica judicial no curso da demanda, por profissional nomeado pelo Juízo, tendo sido oportunizada às partes a manifestação sobre o laudo. Após a impugnação apresentada pela parte autora e a juntada de parecer técnico particular, o Juízo de origem determinou, ainda, a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos, os quais foram devidamente apresentados por meio de laudo complementar.

Observa-se, portanto, que a parte autora exerceu regularmente o contraditório, impugnou a prova técnica, apresentou suas razões de inconformismo e obteve esclarecimentos complementares do expert judicial. O fato de a conclusão pericial ser desfavorável à tese autoral não implica, por si só, cerceamento de defesa, tampouco autoriza a renovação indefinida da prova técnica.

O laudo judicial e o respectivo complemento analisaram a sequela decorrente da fratura no dedo da mão direita, consignando a existência de limitação leve da mobilidade interfalangeana distal, mas concluindo pela ausência de repercussão funcional suficiente para reduzir a capacidade laborativa habitual do periciado. A conclusão foi mantida mesmo após os esclarecimentos, oportunidade em que o perito afastou a existência de comprometimento da força de preensão, da destreza manual, da necessidade de maior esforço e da redução funcional parcial para o desempenho da atividade habitual.

Assim, estando a matéria técnica suficientemente esclarecida, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A discordância da parte com a conclusão do perito judicial não torna a prova imprestável, especialmente quando o laudo se apresenta fundamentado, coerente e complementado em resposta às insurgências formuladas.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o Apelante faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, em razão de alegada redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

É certo que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, o grau mínimo de redução da capacidade laborativa não impede, por si só, a concessão do benefício, desde que demonstrada a existência de sequela permanente e a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual. Veja-se:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Todavia, a concessão do auxílio-acidente não decorre automaticamente da simples existência de lesão ou sequela anatômica, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional capaz de reduzir, ainda que minimamente, a aptidão laboral do segurado.

No caso concreto, embora não haja controvérsia relevante quanto à ocorrência do acidente de trabalho e à existência de sequela consolidada, a prova técnica judicial foi categórica ao afastar a redução da capacidade laborativa do autor.

Com efeito, o perito judicial reconheceu que o Apelante apresenta sequela de fratura do terceiro dedo da mão direita, com limitação leve da mobilidade interfalangeana distal. Entretanto, consignou que as demais mobilidades estavam preservadas, assim como a força e o tônus muscular dos membros superiores, concluindo pela inexistência de comprometimento funcional apto a reduzir a capacidade para o trabalho habitual.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

[...]

b) Do Requerente:

[...]

2. O acidente descrito na inicial deixou sequelas no autor? Em caso afirmativo, especifique quais são as sequelas e em qual parte do corpo elas se manifestam.

Resposta: Sim, limitação leve na mobilidade interfalangeana distal do 3º dedo da mão direita.

[...]

5. As sequelas do acidente resultaram em redução da capacidade de trabalho do autor?

Resposta: Não constatado. (id. 374307371 - Pág. 4)

Posteriormente, instado a prestar esclarecimentos, o expert manteve a conclusão, afirmando não ter constatado repercussão na força de preensão, na destreza manual, na necessidade de maior esforço ou na capacidade funcional parcial para o exercício da atividade habitual.

O(a) ilustre perito(a) confirma que o autor apresenta sequela de fratura do terceiro dedo da mão direita, com limitação leve da mobilidade interfalangeana distal, conforme descrito no próprio exame clínicopericial? Em caso positivo, esclarecer se tal limitação caracteriza alteração funcional residual do segmento acometido.

Resposta: Sim.

Considerando que o autor exercia à época do acidente a função de auxiliar de produção (CBO 7842-05), envolvendo manipulação constante de peças, ferramentas e materiais metálicos, o(a) perito(a) concorda que mesmo limitações leves em dedos da mão dominante podem repercutir na força de preensão e na destreza manual necessárias para tais atividades? Caso discorde, justificar tecnicamente.

Resposta: Não constatado, conforme o exame clínicopericial.

A presença de dor ao esforço associada à limitação de mobilidade do dedo acometido pode, do ponto de vista médico, demandar maior esforço para a realização de tarefas manuais repetitivas, ainda que não impeça totalmente o exercício da atividade laboral? Favor fundamentar.

Resposta: Não constatado, conforme o exame clínicopericial.

O(a) ilustre perito(a) concorda que sequelas leves decorrentes de fratura de falange da mão dominante, com limitação de mobilidade e dor ao esforço, podem não gerar incapacidade total para o trabalho, mas ocasionar redução funcional parcial com necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual? Caso discorde, apresentar os fundamentos técnicos.

Resposta: Não constatado, conforme o exame clínicopericial. (id. 374307384)

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO EM TRAJETO DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual a parte autora postulou a concessão de
auxílio
-
acidente
, em razão de
acidente
de trânsito ocorrido em 31.1.2015, sob alegação de sequelas em membro superior esquerdo e de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual de vendedor externo. A sentença julgou improcedente a pretensão com fundamento no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela anatômica constatada no membro superior esquerdo do segurado implica redução permanente, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual, de modo a justificar a concessão de
auxílio
-
acidente
, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
auxílio
-
acidente
exige a demonstração cumulativa de
acidente
de qualquer natureza, consolidação das lesões, sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.
4.
O Tema 416 do STJ afasta a relevância do grau da lesão ou do maior esforço exigido, mas não dispensa a comprovação de efetiva redução funcional da capacidade laborativa habitual.
5. A perícia judicial, produzida sob contraditório e elaborada por profissional habilitado, conclui que a lesão está consolidada sem limitação funcional para o exercício da atividade habitual da parte autora.

6. O exame clínico-pericial evidencia força, tônus muscular, reflexos tendíneos e mobilidade articular preservados nos membros superiores, registrando apenas cicatriz hipertrófica no braço esquerdo, sem repercussão funcional.
7. A referência pericial a impedimento pretérito restringe-se ao período imediatamente posterior ao
acidente
, sem indicação de redução funcional permanente atual.
8. A documentação médica particular não afasta a conclusão do laudo judicial, ausente prova técnica idônea bastante para infirmar a perícia oficial.
9. A mera sequela anatômica desacompanhada de repercussão funcional não autoriza a concessão do
auxílio
-
acidente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de
auxílio
-
acidente
exige comprovação técnica de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. 2. A mera sequela anatômica sem repercussão funcional não autoriza a concessão do benefício. 3. O Tema 416 do STJ pressupõe a demonstração de efetiva redução funcional, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. 4. O laudo pericial judicial prevalece quando é conclusivo, fundamentado e não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 371 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1001618-05.2024.8.11.0045, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2026; TJMT, AP n. 1026685-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, AP n. 1004660-78.2023.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.7.2025.
(N.U 1028991-09.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2026, Publicado no DJE 02/07/2026) (destaquei)

Embora o Apelante sustente que a função de auxiliar de produção exigiria uso constante das mãos, manipulação de ferramentas, peças metálicas e esforço repetitivo, tal alegação, por si só, não se sobrepõe à conclusão técnica produzida sob o crivo do contraditório.

O parecer médico particular juntado pela parte autora, conquanto respeitável, não possui força suficiente para infirmar o laudo judicial, especialmente porque este foi elaborado por perito equidistante das partes e complementado após impugnação específica.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, em demandas que envolvem matéria eminentemente técnica, como ocorre nas ações acidentárias, a prova pericial assume especial relevância, somente podendo ser afastada quando houver elementos seguros e robustos em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

A existência de limitação leve, isoladamente considerada, não autoriza a concessão do benefício quando a prova técnica conclui que tal sequela não acarreta redução funcional para o labor habitual.

Desse modo, ausente a comprovação de um dos requisitos indispensáveis à concessão do auxílio-acidente, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026